Tribunal: STF
Processo: RE 1556737
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, cuja ementa segue transcrita: 



    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – QUALIDADE DE SEGURADA – SEGURADA EMPREGADA – CONTRATOS DE TRABALHO COM JORNADAS DIFERENCIADAS – CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO – TEMA 349 TNU – CARÊNCIA DISPENSADA – NEOPLASIA MALIGNA – DIREITO AO BENEFÍCIO – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS (doc. 9, p. 6).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, § 14, da mesma Carta e do art. 29 da EC 103/2019 (doc. 11).



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    O extrato do CNIS (Id. 309314127) demonstra que, após o vínculo empregatício encerrado em 03/2008, a autora perdeu a qualidade de segurada da Previdência Social, somente retornando, na condição de segurada empregada, por meio dos contratos de trabalho de 18/10/2021 e 05/02/2024 (Eco & Sapore Fornecimento de Alimentos Ltda.), 01/08/2023 a 31/08/2023 (Vunesp) e a partir de 06/02/2024 (Dfa - Della Fattoria Alimentare Refeicoes Ltda.). 



    Consta do CNIS, ainda, que esses últimos recolhimentos foram todos realizados em valores inferiores ao mínimo, havendo o registro do respectivo indicador de pendência PSC-MEN-SM-EC103 – Pendência na competência em que o somatório dos salários de contribuição é menor que o mínimo. Competência pode ser passível de complementação, utilização ou agrupamento, de acordo com a EC 103/2019. 



    Dito isso, a questão envolvendo a possibilidade do recolhimento em valor inferior ao mínimo mensal ensejar ou não qualidade de segurado do RGPS foi recentemente resolvida pela TNU no julgamento do Tema Representativo nº. 349 (“Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88, bem como em face das disposições do Decreto nº 10.410/2020”). 



    No caso, decidiu a TNU que “O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88” (PEDILEF 0504017-94.2022.4.05.8400/RN, julgado em 16/10/2024). 



    Assim, na esteira do posicionamento firmado pela TNU, imperioso reconhecer que a autora detinha qualidade de segurada na data de início da incapacidade constatada na perícia judicial, 15/11/2022 (Id. 309314122). 



    No que diz respeito à carência, o caso dos autos é de incapacidade laborativa decorrente de neoplasia maligna que acometeu a autora após a sua refiliação ao RGPS. Dessa forma, dispensado o cumprimento da carência, a teor do disposto no artigo 26, inciso II, da Lei nº. 8.213/91 e Portaria Interministerial MTPS/MS nº. 22/2022. 



    Destarte, ausente impugnação quanto à existência de incapacidade laborativa total e permanente e a respeito das datas de início da doença e da incapacidade, de rigor o reconhecimento do direito da autora ao benefício de aposentadoria, nos termos da sentença (doc. 9, pp. 4-5).



    Diante disso, observo que, para para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei n. 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.558.861/PR, Rel. Min. André Mendonça; ARE 1.553.286/PR, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.468.581/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.469.311/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator